Tribunal: TJBA
Processo: 8106358-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106358-29.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAMILY DE ALENCAR DA ROCHA Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR CINCO DIAS ININTERRUPTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A legitimidade para pleitear indenização por danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de água não se restringe ao titular formal do contrato de prestação de serviços, estendendo-se a todos os usuários efetivos do serviço que sofreram os efeitos da suspensão, na qualidade de consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 2. Não se mostra adequado o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção de prova para a apuração dos fatos alegados e verificação da extensão dos danos experimentados pela parte autora. 3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença que extinguiu o processo por ilegitimidade ativa, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8106358-29.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JAMILY DE ALENCAR DA ROCHA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.